Tribunal: TJDFT
Processo: 0733849-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733849-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, RONIVON BORGES, KEVEN LUAN PEREIRA BORGES AGRAVADO: MR SERVICOS E NEGOCIOS DE INVESTIMENTOS EIRELI, MAURO PEREIRA DA SILVA, QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: WATSON PACHECO DA SILVA, LARA LINY LEITE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, RONIVON BORGES, KEVEN LUAN PEREIRA BORGES, parte exequente, contra a r. decisão (ID 243948103) proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0702531-54.2021.8.07.0020), indeferiu a penhora de percentual do salário do executado. Cito parte da decisão (ID 243948103): Conforme retorno dos ofícios de IDs 216761044 e 222606501, também não foram encontrados valores em nome da executada. Assim sendo, as alegações do exequente não subsistem. Indefiro o pedido de ID 242244001 e mantenho a decisão que indeferiu a penhora do percentual do salário do executado por seus próprios fundamentos. Eventual irresignação da parte em relação ao conteúdo da decisão proferida deve ser manifestada através dos recursos processuais próprios. Anteriormente, já havia decidido pela impenhorabilidade salarial no ID 241428513: Pretende a parte exequente a penhora do percentual de 30% sobre os rendimentos da parte executada (ID 239916160). O art. 833, IV, do CPC estabelece que a remuneração da parte devedora é impenhorável. O § 2o do mesmo dispositivo legal ressalva que a impenhorabilidade "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais". No caso em apreço, é possível se extrair dos autos que a remuneração da executada não supera o valor de 50 salários-mínimos mensais. O crédito também não se funda em prestação de caráter alimentar. Em análise detida do demonstrativo de renda da executada juntado no ID 239916161, verifico que o desconto mensal de 30% referente ao débito em questão seria abusivo, bem como comprometeria a sua subsistência, o que afronta a dignidade da pessoa humana. Assim, considerando que, no caso em análise, a constrição sobre os rendimentos da parte devedora não é admitida pelo ordenamento jurídico, INDEFIRO a pretendida penhora. A parte agravante (ID 75115274) alega que a Agravada, é servidora pública federal, e que tem como fonte pagadora de salário/proventos o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA, conforme atesta o documento colacionado aos autos. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é possível a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, ainda que inferiores a 50 salários-mínimos, mesmo para dívidas de natureza não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e sua família. Defende que o entendimento firmado pela Corte Superior é de que a penhora de valores salariais para pagamento de dívida civil é admissível, desde que resguardada a quantia mínima necessária à subsistência do devedor. Sustenta que os executados, MAURO PEREIRA DA SILVA e QUÉZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA, são pessoas de notória condição financeira. O endereço fornecido nos autos remete ao Condomínio Península, situado em área nobre de Águas Claras/DF. Durante diligências e movimentações do processo, foi possível observar que o casal circulava com veículos de alto padrão, como Chevrolet Camaro e Porsche Cayenne. Embora atualmente tais bens estejam registrados em nome de terceiros e sob embargos de terceiro, não se pode ignorar que integravam o padrão de vida dos executados. Aduz que o cumprimento de sentença é promovido por Martins Advogados Associados, escritório que atua desde 2023 na defesa dos Agravantes, sem qualquer adiantamento de valores, diante da relação de longa data entre as partes. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, todos os honorários advocatícios — contratuais, sucumbenciais ou de execução — possuem natureza alimentar, equiparando-se aos créditos trabalhistas. Ao final, requer o recebimento do Agravo de Instrumento, com a concessão de tutela provisória recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para que seja desde logo deferida a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos da Agravada Quezia de Oliveira Sousa da Silva, ou outro percentual que este Egrégio Tribunal entenda adequado, até o limite de R$ 234.278,10, conforme cálculo em anexo. Preparo recolhido (ID 75115575). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, em uma primeira análise não se verifica a presença do perigo em demora, nem a probabilidade do direito. A medida requerida possui caráter excepcional, sendo necessário o devido contraditório para se averiguar a probabilidade do direito. A jurisprudência desta Corte somente flexibilizar a penhora salarial caso os rendimentos do devedor seja superior a 5 salários mínimos (Acórdão 1995219, 0748470-15.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025). No presente caso, consta informação de que a Agravante Quézia Silva recebe cerca de R$ 5.000,00 (ID 75115279). Ainda que no recurso se afirme que o agravado Mauro Silva seja sócio ou titular de diversas empresas, não há provas de sua renda salarial. Ressalto que compete ao Agravante apresentar provas da capacidade econômica dos devedores em suportar o ônus da penhora salarial sem prejuízo à sua dignidade. Por outro lado, em atendimento ao princípio da colaboração e a boa-fé, os Agravados deverão apresentar seus três últimos contracheques, bem como a comprovação de eventuais despesas imprescindíveis à manutenção da dignidade de sua família. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito dos Agravantes, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital